Tribunal: TJBA
Processo: 0503024-53.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503024-53.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS IDELFONSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APELAÇÃO EM QUE PLEIT
EI
A A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. PROVIMENTO
PARCIAL D
O APELO PELO ACÓRDÃO ORA SUBMETIDO A REEXAME,
CONDENANDO SOMENTE O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. DESCONFORMIDADE PARA COM A TESE FIRMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002 DO STF. DISTINGUISHING. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DO STF QUE NÃO RESTRINGE A PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AFASTAMENTO PARCIAL DOS ARTS. 265, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/06, E DO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/08. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. TEMA 856 DO STF. DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1. Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento, à possibilidade de percepção, pela Defensoria Pública Estadual, de honorários sucumbenciais a serem pagos pelo estado ao qual está vinculada, quando representar parte vencedora em demanda contra ele ajuizada.

2. Na hipótese dos autos, o acórdão ora submetido à reexame deu provimento parcial ao apelo de lavra da Defensoria Pública do Estado da Bahia, para condenar somente o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários sucumbenciais, rejeitando o pleito de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários, forte na Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

3. Lado outro, manifestando-se sobre o tema, nos autos do RE 1.1400.005/RJ, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, fixou a Tese nº 1.002, segundo a qual: “
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

4. Nestes termos, considerando que na hipótese dos autos intenta a Defensoria Pública Estadual, objetivamente, a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, verifica-se que o reportado
decisum
encontra-se, de fato, em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do aludido Recurso-Tema 1.022, que deve, outrossim, ser observado.

5.
No presente caso, não se verifica a ocorrência da alegada distinção (
distinguishing
), por não ter a Suprema Corte restringido seu entendimento à Defensoria Pública da União nas demandas ajuizadas contra a União, mas, ao contrário, abrangeu também as Defensorias Públicas Estaduais nas ações contra os respectivos estados, conclusão a que se chega com base na própria redação do julgado, segundo a qual os honorários serão devidos à “
Defensoria Pública [...] em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

6. Ademais, por se mostrarem contrários ao supracitado entendimento, restam parcialmente afastados o art. 265, da Lei Complementar Estadual nº 26/06 (Lei Orgânica da DPE-BA), e o art. 3
o
, da Lei Estadual nº 11.045/08, quando estabelecem que não serão devidos honorários de sucumbência à Defensoria Baiana nas ações ajuizadas contra a Administração Pública Direta e Indireta.

7. A esse respeito, frise-se que o afastamento parcial de tais dispositivos legais não viola a cláusula de reserva de plenário estatuída pelo art. 97, da Constituição Federal, tampouco a Súmula Vinculante nº 10, pois a Tese 1.002 é entendimento exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, consoante a Tese 856 da Suprema Corte, que consignou que: “
É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal
”.

8. Dessa feita, havendo, na espécie, a Defensoria Pública representado a parte vencedora no processo, forçosa é a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo imperiosa a adequação do julgado, em ordem a que esteja em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação Cível
nº 0503024-53.2017.8.05.0103
, em que é

recorrente a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
,

e recorrido o

Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
considerando o disposto no art. 1.030, II do CPC,
REFORMAR
o Acórdão impugnado para
DAR PROVIMENTO

ao apelo
da Defensoria Pública, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, solidariamente com o
Município de
Ilhéus
.